Tribunal: STF
Processo: Rcl 80
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-15
Data de publicação: 1979-02-15

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. TENDO PREVALECIDO, NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO DO DISSIDIO COLETIVO, O PERCENTUAL DE
AUMENTO SALARIAL RESULTANTE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(RE 74.623), MOSTRA-SE ILEGITIMA A ACEITAÇÃO DADA PELA DECISÃO
RECLAMADA, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, AO AFASTADO PERCENTUAL DE
AUMENTO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, PARA QUE SE CUMPRA O JULGADO DO STF.